Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737493-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: ISMAR DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que nem todos os argumentos aduzidos para a concessão do efeito suspensivo foram analisados na decisão embargada. Enfatiza que “a arguição de que a perpetração de atos expropriatórios ou pagamento por coerção, dos honorários fixados em seu desfavor, importam em flagrante dano, pois os parâmetros para fixação da verba são objeto de presente recurso, não foi diretamente analisado”. Argumenta que o fato de a embargante ser entidade de previdência complementar e que os valores por ela administrados devem ser entendidos como verba alimentar também não foram diretamente analisados. Ressalta que “a indicação do Exegeta que não homologou nem homologará as planilhas, deve ser especialmente observada” por esta Relatoria, pois indicam o risco de grave reparação. Alega que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de execução dos honorários advocatícios fixados contra a embargante, ainda que de forma provisória, bem como que o REsp n. 1.134.186, que não deveria ter sido aplicado ao presente caso. Menciona a existência de recursos semelhantes em outros Tribunais de Justiça a fim de demonstrar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tece considerações a respeito da admissibilidade do presente recurso, bem como defende a ausência de caráter protelatório. Ressalta que a execução da verba honorária antes do trânsito em julgado da irresignação importará em enorme prejuízo econômico e refletirá negativamente nos demais benefícios em curso. Sustenta a ocorrência de fato novo, qual seja, a concessão de efeito suspensivo pela Desembargadora Ana Cantarino a recurso semelhante ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. O embargado apresentou resposta aos embargos de declaração (ID 20097681), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão embargada e o desprovimento dos embargos de declaração, além da aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta sobre ponto ao qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Esse dispositivo não deve ser invocado destituído de seu significado. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento ou cada precedente indicado especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “O cumprimento de sentença originário se refere a ações principal e cautelar propostas pela ANAPEC (Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da CERES), nas quais esta sustentava, em síntese, ser devido legalmente reajuste na complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência complementar agravante. Na ação cautelar, em março do ano 1999, restou deferido o pedido liminar para que a agravante mantivesse o reajuste nos benefícios de aposentadoria. Proferiu-se, em análise simultânea dos feitos, sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. A agravante interpôs apelação, que foi provida aos 29.09.2010 por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “(...) para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).” A agravante objetiva, no processo originário, a devolução dos valores pagos a maior por ela à agravada, decorrentes do pagamento dos benefícios com os reajustes em comento. A agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi analisada e parcialmente acolhida na decisão agravada. A agravante sustenta, em síntese: 1) ter indicado, na petição inicial do cumprimento de sentença, que a cobrança intentada se referia ao pedido em que vigeu a medida liminar, motivo por que inexistiria excesso na execução; 2) a necessidade de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a agravada não apontou, na oportunidade, o valor correto, tampouco apresentou demonstrativo dos cálculos; 3) que os honorários advocatícios sucumbenciais da impugnação devem ser arcados integralmente pela agravada ou serem calculados proporcionalmente, com base no número de pedidos apresentados pela agravada na impugnação apresentada; 4) que os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos à agravada sem que esta comprovasse a alegada hipossuficiência, razão por que afirma que devem ser revogados. Subsidiariamente, afirma que os efeitos da gratuidade de justiça se dão a partir do deferimento, motivo por que requer o reconhecimento de que não atingem honorários fixados no início do cumprimento de sentença. I) ABRANGÊNCIA DOS VALORES COBRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A agravante afirma que, no pedido inicial do cumprimento de sentença, tratou apenas da cobrança dos valores pagos no período de vigência da decisão liminar. Conclui, por isso, que, na decisão agravada, ao se reconhecer a possibilidade de cobrança apenas dos valores pagos durante o referido período, o Juízo de Primeiro Grau conferiu o que por ela fora pleiteado, motivo por que afirma não ter sido sucumbente. A análise da petição inicial do cumprimento de sentença demonstra que os valores cobrados pela agravante não se restringem ao período de vigência da decisão liminar. Confiram-se trechos da petição inicial: (...) Observo que, na petição inicial, a agravante explica que o segundo período se refere ao intervalo de tempo em que o executado/agravado recebeu o benefício com reajuste por discricionariedade da exequente/agravante, o qual compreende o período entre a revogação da liminar em sede de apelação por este Tribunal (setembro do ano 2010) até o mês de agosto do ano 2016, quando houve a supressão, pela agravante, do reajuste indevido. As planilhas do valor exequendo anexadas aos autos do processo originário pela agravante abrangem o período compreendido entre 01.07.1994 a 01.07.2016, ou seja, não se restringem ao período em que teve vigência a medida liminar. Destaco que a agravante opôs embargos de declaração, nos quais, dentre outras alegações, afirmou existir omissão no julgado, por não terem sido analisados seus argumentos e fundamentos em defesa da inclusão dos valores dos períodos compreendidos entre 1994 a 1999 e 2010 a 2016. Não prospera, portanto, a alegação da agravante segundo a qual o pedido inicial do cumprimento de sentença tratou apenas do período de vigência da decisão liminar. II) AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A agravante aduz que, em razão de a agravada não ter indicado corretamente o valor devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado, a impugnação por ela apresentada deve ser liminarmente rejeitada. O art. 525, §4, do Código de Processo Civil prevê que, caso o executado afirme existir excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Observo que, na impugnação apresentada pela agravada, esta apresentou cálculos com os valores devidos de acordo com as teses por ela aventadas. A adoção, pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, de índice distinto de correção monetária (INPC) ao adotado pela agravada (TR) não implica ofensa ao art. 525, §4°, do Código de Processo Civil, que reputo ter sido observado no presente caso. III) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado. Veja-se: (...) O art. 85, §1o, do Código de Processo Civil prevê serem “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” A impugnação ao cumprimento de sentença consiste em incidente processual cujo acolhimento (integral ou parcial) enseja a estipulação de honorários quando repercutir diretamente na execução, especialmente no valor do crédito executado, para extingui-lo ou reduzi-lo. Induz, portanto, ao reconhecimento da sucumbência do exequente e em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No presente caso, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha acolhido a alegação da agravada, que requereu a limitação temporal da cobrança, não reconheceu a irrepetibilidade da verba paga no período. Restou configurado, portanto, excesso do crédito perseguido, o que impõe a fixação de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso verificado, consoante inteligência do art. 85, § 2o, do Código de Processual Civil: (...) A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença têm como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação: (...) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo.” A embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise da matéria posta à julgamento. É de bem ver, entretanto, que a embargante pretende rediscutir as questões apreciadas na decisão embargada, a pretexto de suprir vício inexistente, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, por tanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O pedido para a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios deduzido pelo embargado em suas contrarrazões não merece prosperar. A parte embargante apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual “os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O simples fato de a embargante ter alegado a existência de vícios no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Na hipótese dos autos, a leitura dos embargos de declaração não indica que o recurso tenha caráter protelatório, razão pela qual não se mostra possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator